Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-42.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1001026-42.2018.8.11.0086
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum
Recorrente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Recorrido: Francinaldo Costa Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DA FATURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que (i) declarou a inexistência do débito no montante de R$ 414,45 (quatrocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), já revisada administrativamente, (ii) condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença, com afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum indenizatório.
3. A recorrente reconheceu administrativamente a irregularidade da fatura, efetuando a revisão antes mesmo da determinação judicial. Fato que não é objeto do recurso.
4. Recorrido que alega constrangimentos mediante cobrança indevida.
5. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FRANCINALDO COSTA SILVA - CPF: 084.835.917-82 (REPRESENTANTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020